Tribunal: TJES
Processo: 0016712-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016712-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR MENDONCA VIEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL

– DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITO NÃO PREENCHIDO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE
A DOENÇA E
LESÕES D
O
AUTOR E A ATIVIDADE LABORATIVA DESEMPENHADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A perícia judicial foi produzida por médico especialista em medicina do trabalho que produziu um laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando o fim para o qual se destina.

2.

In casu
, não há vício no laudo pericial, mas, na realidade, uma discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, fato que não enseja na realização de nova perícia.

3
.
Considerando que a sentença se encontra devidamente fundamentada, com base em prova técnica válida, que não teria sido ilidida por outra prova constante dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

4
.
É cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

5
.
O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que o apelante é portador de doença e lesão crônica degenerativa, relacionada ao estado clínico, sem nexo causal com a atividade laborativa.

6
.
O requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, tendo em vista a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste correlação de causa ou concausa com as atividades laborativas então desempenhadas, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho. Precedentes.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
JAIR MENDONÇA VIEIRA
,

contra r. sentença de fls. 188/195, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de acidente de trabalho
”, ajuizada pelo apelante em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, deixou de condenar a apelante ao pagamento das custas e verbas relativas à sucumbência, em razão de previsão estabelecida no artigo 129, parágrafo único, da lei n° 8.213/91.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 7867010, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
há nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de nova prova pericial e prova testemunhal;
II)
“
inobstante a perícia médica atribua causa degenerativa à doença do segurado na coluna, ainda assim não se pode deixar de avaliar os agentes etiológicos presentes em suas atividades laborativas, em razão de poder ser estabelecido o nexo de concausa
”;
I
II
)
“
A perícia médica, além de não ter visitado o local de trabalho, ainda desprezou a história clínica do autor, deixando de observar o quadro progressivo ao longo do vínculo d
e
emprego, que apresentou aparente melhora após cessar as suas atividades laborativas na empresa Flexibrás
”;
I
V)
“
o próprio INSS chegou a reconhecer que as sequelas das doenças que o autor é portador são compatíveis com a função (operador de equipamentos/máquinas móveis) que o obreiro desempenhava na empresa em que trabalhava
”;
V)
“
Resta insofismável que o autor não padece exclusivamente de artrose, como quer fazer crer a perícia médica ora impugnada
”;
VI)
“
Inexiste nos autos nenhuma prova de que a doença do autor é pré-existente
”;
VII)
“
A jurisprudência reconhece, amplamente, que os transtornos osteo musculares (bursite e tendinopatia) são decorrentes de lesão por esforço físico, e movimento
s
repetitivos, sendo uma lesão tipicamente ocupacional
”;
VIII
)
“
Uma vez concluído o processo de REABILITAÇÃO, o autor fazia jus ao auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei9.528/97
”;

I
X)
“
em havendo prova controversa, conflitante e geradora de dúvidas, deve ser aplicado o princípio do in dúbio pro mísero
”.

Em breve escorço fático,
JAIR MENDONÇA VIEIRA
ajuizou “
ação de acidente de trabalho
” em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
narrando que desde 1986 manteve diversos vínculos de trabalho com funções como frentista, bombeiro, ajudante de operação, sendo que do último vínculo trabalhista foi admitido pela empresa Flexibras tubos flexíveis LTDA em 24/03/1998 e dispensado em 11/03/2019, exercendo a função de oficial de fabricação e de produção.

Alega o ora apelante, na exordial, que em decorrência dos contratos de trabalho desenvolveu incapacidade física e laboral, vez que foi submetido de forma habitual e permanente a atividades repetitivas, suportando diversos riscos ergonômicos.

Postas estas premissas, passo a análise das teses recursais.

O apelante sustenta a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do seu pedido de nova prova pericial e produção de prova testemunhal.

Inicialmente, cumpre historiar que, na origem, o apelante apresentou impugnação ao laudo pericial produzido nos autos (às fls. 143/152), formulando quesitos que foram respondidos pelo
expert
às fls. 164/165.

Na sequência o apelante novamente impugnou o laudo, requerendo nova prova pericial e a produção de prova testemunhal (fls. 168/178), razão pela qual sobreveio a decisão de fl. 183, em que a magistrada
a quo
indeferiu os referidos pedidos sob o argumento de que a perícia judicial foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho que respondeu de forma clara, objetiva e satisfatória a todos os quesitos formulados, sendo o mesmo isento de vícios que justifiquem a realização de nova pericia, bem como que o conjunto probatório se mostrava suficiente, não subsistindo a necessidade de prova oral.

Nesse cenário, em que pese o inconformismo do apelante, observa-se que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento de produção de novas provas, embasado no fato de o laudo pericial ter sido elucidativo acerca da falta dos pressupostos para a concessão dos benefícios acidentários.

Mister ressaltar que a prova pericial, realizada por médico do trabalho, identificou o objeto da perícia, relatou o histórico laboral e patológico do apelante, avaliou a sua situação atual, e, por fim, após análise de toda documentação médica, anamnese e exame clínico do periciado, adotou conclusão de forma clara e coerente e respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados.

Oportuno sopesar, aliás, que não obstante o apelante alegue que o laudo pericial não avaliou os agentes etiológicos presentes nas atividades laborativas que desenvolveu, o
expert
, ao peticionar informando sobre a data de designação da perícia médica, solicitou que o apelante levasse todas as CTPS que possuísse e, estando o apelante ciente da observação (fl. 113), não procedeu como recomendado pelo perito do juízo, de modo que a análise das atividades funcionais foi realizada exclusivamente com as informações fornecidas pelo próprio apelante.

Desse modo, observa-se que não há vício no laudo pericial, mas, na realidade, uma discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, fato que não enseja na realização de nova perícia.

Nessa esteira de pensamento, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PERÍCIA INVÁLIDA. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente neste Sodalício o entendimento de que tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade parcial e permanente para o trabalho (TJES, Classe: Apelação, 024120035639, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017). 2)
Diante da inexistência de vícios a macular a prova técnica, o mero descontentamento da parte no sentido de a conclusão do laudo contrariar seus interesses não é suficiente para a realização de nova perícia
. 3) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente. 4) Na hipótese, não foi demonstrada a redução ou incapacidade para o trabalho desenvolvido com habitualidade, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 5) Apelo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140018078, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o laudo pericial anexado ID 2179651 (p. 41/59) foi produzido por médico especialista em perícias de ações que envolvem acidente de trabalho. 2. Inexiste no trabalho realizado pelo expert qualquer mácula capaz de autorizar a realização de nova perícia, de modo que o pleito do apelante está intimamente ligado com a insatisfação do resultado alcançado pelo perito, fato este que não se presta para embasar o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.
3. Quanto ao mérito, a presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que: “Que o autor é portador de quadro laboratorial e de imagem, compatível com doença autoimune (osteoartrite - sacroileíte), sem alterações compatíveis na coluna lombar, e que uma vez controlada por medicamentos, encontrava-se sem sinal clínico de limitação funcional ou de incapacidade laborativa. Que foi observado presença de calosidades palmares indicando atividades com atrito palmar. Que não existe qualquer enquadramento para benefício previdenciário no momento. Que não existe incapacidade laboral no momento, podendo em casos de não adesão ao tratamento médico poder ocorrer situações de incapacidade temporária, porém, uso de medicamentos e tratamento alternativo e em pleno controle clínico, possui condições de trabalho, tal como pacientes diabéticos e hipertensos, pois se trata de um quadro clínico controlável.” 4. Dessa forma, demonstrada a inexistência de incapacidade para o trabalho exercido pelo apelante, bem como pelo fato do mesmo não se enquadrar na hipótese para o recebimento do benefício previdenciário pretendido, seus pedidos não merecem acolhida. 5. Por fim, necessário destacar que as demais provas dos autos, inclusive as anexadas em sede recursal, não são capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de incapacidade laboral do apelante. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024694-69.2017.8.08.0024, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 15/06/2022).

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas, a quem incumbe indeferir a realização de procedimentos inúteis ao deslinde do feito (art. 370, parágrafo único, do CPC)
1
. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de cerceamento de defesa. Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Preliminar rejeitada.
2) Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91, conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 3) É imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução ou perda da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 4) O laudo pericial produzido é conclusivo no sentido de que o periciado não apresenta incapacidade laborativa e está apto para o trabalho sem restrição. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005886-79.2018.8.08.0024, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 29/07/2022).

Assim, encontrando-se a sentença devidamente fundamentada, com base em prova técnica válida, que não teria sido ilidida por outra prova constante dos autos, não há que se falar em nulidade, tendo em vista a ausência de cerceamento de defesa.

Ultrapassado esse ponto, é cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
designou a submissão do autor à perícia (fls. 105/106) – realizada às fls. 126/136 – e, após manifestação das partes, proferiu a sentença ora recorrida.

Neste diapasão, observa-se que o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre a incapacidade que acomete o autor/apelante e o seu trabalho, uma vez que trata-se de patologias degenerativas. Nesse sentido destaco a conclusão do
expert
:

[...] após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que foi evidenciado no Periciando incapacidade parcial e definitiva para a atividade a qual fora admitido na Reclamada. Vale destacar que o Periciando já foi reabilitado para outra função. Não se evidencia incapacidade para a nova função reabilitada. Ademais, não existe qualquer nexo entre o quadro do Periciando e o trabalho. Trata-se de quadro degenerativo (artrose).

Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário. (fl. 135).

Desta feita, constata-se que o apelante realmente é portador de doença e lesão crônica degenerativa, relacionada ao estado clínico, mas não há nexo causal com a atividade laborativa.

Aliás, a perícia judicial explicitou, ao responder os quesitos apresentados pelo autor na exordial (fls. 09/12), que o periciando já era portador das lesões no momento da admissão, contudo, sem estar em atividade, bem como que o desempenho das atividades laborais não foi sequer concausa das lesões identificadas (fls. 130/131).

Cumpre mencionar, ainda, que inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa
2
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado.
3. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001344-74.2015.8.08.0007, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/09/2022).

Destarte, é forçoso concluir que o apelante não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, tendo em vista que a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste correlação de causa ou concausa com as atividades laborativas então desempenhadas, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho.

Nessa senda encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa. II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III – Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V – Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.
VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019962-11.2018.8.08.0024, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
É incabível a concessão de auxílio-doença, quando o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstra a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada
, que é de origem crônico degenerativa e incapacita o Autor de forma definitiva para sua atividade laborativa habitual, necessitando ser reabilitado para uma outra função. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0030030-20.2018.8.08.0024, Relator: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 08/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ANALISADO COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação acidentária objetivando a condenação do INSS ao pagamento de benefícios acidentários, eis que o requerente, ora apelante, estaria incapacitado para o labor, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas em um acidente de trabalho.
2. Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial, expressamente, afirmou que as sequelas restritivas não possuem nexo causal e/ou concausal ocupacional. 3. Inexistindo relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho, não há que se falar em acidente de trabalho.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008923-80.2019.8.08.0024, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 10/04/2023).

Aliás, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório não infirma as conclusões do auxiliar do juízo, eis que em próprio laudo médico juntado pelo apelante há informação de que apresenta lesões degenerativas, bem como solicitação de médico ortopedista para sua reabilitação ao trabalho (fl. 31).

Ademais, os laudos médicos periciais realizados pelo
INSS
também demonstram que o autor é portador de doenças degenerativas (fl. 88), o qual, ressalto, não reconheceu o nexo causal entre a doença do apelante e o trabalho que exercia – como tenta fazer crer – mas apenas afirmou que o desempenho da atividade de operador de equipamentos, que o apelante realizava antes do afastamento em 2013, era compatível/adequada com as lesões que alegou apresentar (fl. 87-v).

Desse modo, não vislumbro nos autos nenhum elemento probatório capaz de afastar as conclusões técnicas do
expert
do juízo, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.